Tribunal: TJPA
Processo: 0030252-14.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030252-14.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALEGADA DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por Guilherme Augusto Brabo Lopes contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ), afastando multa aplicada em primeiro grau por embargos de declaração considerados protelatórios. O embargante sustenta duas omissões no julgado: (i) a deserção da apelação por suposto recolhimento insuficiente do preparo diante de alteração do valor da causa; e (ii) a ausência do depósito previsto no art. 1.026, §3º, do CPC, como requisito para interposição da apelação.

II. CASO EM EXAME

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da deserção da apelação por suposta insuficiência do preparo recursal; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não exigir o depósito prévio da multa como pressuposto de admissibilidade da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta expressamente os fundamentos da apelação e reconhece o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que inclui o preparo, afastando a alegação de deserção.

4. A atualização do valor executado não configura alteração do valor da causa para fins de aferição do preparo, inexistindo vício na decisão nesse ponto.

5. O acórdão afastou a multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, por inexistência de má-fé ou caráter protelatório na interposição dos embargos anteriores, tornando inexigível o depósito como pressuposto recursal.

6. A jurisprudência do STJ reforça que a multa por embargos protelatórios não é automática e exige análise da intenção da parte, o que foi realizado no julgado embargado.

7. Não se identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas apenas inconformismo com a decisão proferida, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A atualização do valor do débito em fase de execução não implica alteração do valor da causa para fins de aferição do preparo recursal.

2. A multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC somente é exigível como pressuposto recursal se mantida no julgado anterior, sendo inexigível se afastada por ausência de caráter protelatório.

3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo o inconformismo com o resultado do julgamento inadequado para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1705886/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 06.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030252-14.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID n. 26217509

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26454093) opostos por
GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES
em face de ACÓRDÃO ID n 26217509 que deu provimento à apelação interposta pelo BANPARÁ para afastar multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios, na Ação Monitória de origem.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões, quais sejam, a deserção da apelação, pois sustenta que o BANPARÁ teria alterado o valor da causa de R$14.818,92, para R$1.176.895,00, mas recolheu preparo com base no primeiro valor, o que tornaria a apelação deserta.

Afirma também que, em razão da multa aplicada em primeiro grau, incidiria a exigência prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, de modo que o BANPARÁ somente poderia interpor novo recurso mediante o prévio depósito do valor correspondente. Aduz que, como tal depósito não foi realizado, a apelação deve ser considerada deserta.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27036804), o embargado alega que o preparo foi corretamente recolhido, estando a discussão sobre o valor da causa preclusa. Sustenta que não há exigência de depósito prévio, uma vez que a multa fora afastada e, que, a sua aplicação não é automática. Assim, requer a rejeição dos embargos, com eventual aplicação de multa por protelatoriedade.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”
.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte
.”

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em duas omissões, a primeira sendo deserção da apelação, pois sustenta que o BANPARÁ teria alterado o valor da causa. Em seguida, afirma que, em razão da multa aplicada em primeiro grau, incidiria a exigência prevista no art. 1.026, §3º, do CPC, de modo que o BANPARÁ somente poderia interpor novo recurso mediante o prévio depósito do valor correspondente, como tal depósito não foi realizado, afirma que a apelação deve ser considerada deserta.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26217509:

“(...)
DECIDO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão que rejeita os embargos de declaração passa a integrar a sentença e, contra tal ato jurisdicional, o recurso cabível é a Apelação.

Sendo assim, preenchido o pressuposto processual da adequação, bem como os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO.

No mérito, verifico que o apelante sofreu aplicação de multa processual, prevista no §2º do art. 1.026, do CPC, em razão da reiteração dos embargos de declaração.

Todavia, verifico que a reiteração a interposição dos embargos de declaração se deu em razão de omissão do Juízo e não em razão de manifesto caráter protelatório do embargante, o qual, ressalte-se, já recebeu os valores devidos, não se verificando qualquer quantia remanescente a ser perseguida. Verifica-se na realidade o interesse do apelante no julgamento da causa pelo juízo competente, com a finalidade de evitar possíveis alegações de nulidade que venha ensejar ajuizamento de ação rescisória.

Portanto, ausente a má-fé da parte embargante, a fim de utilizar dos embargos de declaração de forma abusiva e protelatória, com o intuito de procrastinar o regular andamento do feito, não se verifica a presença de requisito essencial à aplicação a multa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a Apelação para reformar o capítulo da sentença que aplicou a multa prevista no art. 1.026, §3 do CPC e afastar a sua cominação em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

(...)”

A questão a ser apreciada consiste em verificar a existência de vício no acórdão que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. No exame do mérito recursal, observa-se que os fundamentos apresentados pelo embargante foram expressamente enfrentados pela decisão, inexistindo dúvida quanto ao seu adequado tratamento.

A controvérsia refere-se à apelação interposta pelo BANPARÁ, na qual se questionava a multa aplicada em embargos de declaração por suposto caráter protelatório. O acórdão embargado, contudo, deu provimento ao recurso para afastar a multa, com base na ausência de má-fé e em precedente do STJ.

Analisados os argumentos do embargante, constato que não se verifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento do pedido.

No que concerne à alegação de que teria havido alteração do valor da causa, com consequente insuficiência no recolhimento do preparo, tal argumento não prospera, uma vez que, a alteração se deu em decorrência da atualização do débito em execução, e não uma alteração judicial do valor da causa. Nesse sentido, o acórdão reconheceu estarem presentes os requisitos de admissibilidade da apelação, o que necessariamente abrange o exame do preparo recursal.

Do mesmo modo, quanto à exigência de depósito prévio, o próprio acórdão afastou a multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC. Tratando-se de consequência lógica: afastada a multa, inexiste a exigência do depósito como pressuposto recursal.

Nesse sentido, o acórdão é claro ao afasta a multa por não vislumbrar caráter protelatório e conhecer da apelação por preencher os requisitos de admissibilidade, não existindo assim, contradições internas ou obscuridades.

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
GUILHERME AUGUSTO BRABO LOPES
em face de ACÓRDÃO ID n. 26217509
,
que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo BANPARÁ, para afastar a multa aplicada em primeiro grau, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025